Tribunal: TJES
Processo: 0001699-96.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001699-96.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RICARDO RODRIGUES GOMES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001699-96.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO RODRIGUES GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICAD
O
PELO PERÍODO NOTURNO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu o apelado da imputação dos crimes previstos no artigo 150, §1º, do Código Penal, e no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, aplicados na forma do artigo 69 do Código Penal e das disposições da Lei nº 11.340/2006. O Ministério Público recorreu, sustentando que a prova oral colhida, especialmente os depoimentos da vítima e de sua mãe, seria suficiente para a condenação pelo crime de violação de domicílio qualificado pelo período noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se há provas suficientes para condenar o réu pelo crime de violação de domicílio qualificado pelo período noturno, em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O depoimento da vítima, prestado em juízo, confirma que o réu ingressou em sua residência durante a madrugada mediante arrombamento da porta, versão que encontra respaldo no testemunho de sua mãe.

A negativa do réu de lembrar-se dos fatos, sem apresentar elementos concretos que infirmem a acusação, não desconstitui a prova produzida nos autos. O histórico de condenações criminais anteriores do réu, incluindo crimes praticados contra a vítima, reforça o contexto de violência doméstica e a plausibilidade da narrativa acusatória.

A sentença absolutória deve ser reformada, pois o conjunto probatório revela prova suficiente para a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica.

O crime de violação de domicílio qualificado pelo período noturno configura-se quando o agente ingressa clandestinamente na residência da vítima durante a noite, especialmente quando há relato firme e corroborado de arrombamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 68, 69 e 150, §1º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn n. 902/DF, Corte Especial, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/12/2024; STJ, HC n. 846.594/RS, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001699-96.2020.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RICARDO RODRIGUES GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença da
4
ª Vara
Criminal
de
Cachoeiro de Itapemirim
,
que
julgou
im
procedente a pretensão punitiva estatal
para
absolver o apelado RICARDO RODRIGUES GOMES da prática dos crimes definidos no artigo 150, §1º, do Código Penal, no e artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, na forma do art. 69 do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia que,
por volta das 4h do dia 8 de novembro de 2019, na Rua Rene Nogueira, 54, bairro Zumbi, Município de Cachoeiro de Itapemirim,
o apel
ado no âmbito de relação íntima de afeto, teria entrado clandestinamente na casa de sua ex-companheira e vítima Ivanete Pinheiro de Almeida e contra ela praticou vias de fato.

Ao fim da instrução processual, foi proferida a sentença absolutória, por insuficiência probatória.

Em seu apelo, o Ministério Público aduz a existência de provas bastantes para a condenação do réu pela prática do crime de violação de domicílio, prescrito no artigo 150, §1º, do Código Penal.

Contrarrazões defensivas pela negativa de provimento ao recurso.

A douta Procuradoria de Justiça posiciona-se pelo provimento da apelação, a fim de que seja condenado o acusado, na extensão do recurso.

Esta a síntese da irresignação, que passo a examinar:

O
Ministério Público argumento que, a partir das provas produzidas em audiência, seria possível extrair provas suficientes da prática da forma qualificada do crime de violação de domicílio, aludido no artigo 150, §1º, do Código Penal.

No referido dispositivo, a

lei penal prevê

crime de mera conduta, pelo qual o sujeito ativo entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências,
constituindo circunstância qualificadora a prática da infração penal no período noturno
, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou
em concurso de agentes.

A respeito dessa imputação, registra a sentença:

Quanto ao crime de violação de domicilio, vejo que a defesa está com a razão, já que o réu negou a prática do fato, o relato da Sra. Eunides não é específico em relação ao fato narrado na denúncia, não há laudo de arrombamento e/ou dano, embora fosse absolutamente possível sua confecção, estando a palavra da vítima isolada nos autos. Dentro desse cenário, embora até seja possível, em tese, que os fetos tenham ocorrido, não vislumbro no caderno processual provas seguras e convincentes para sustentar a imputação deduzida na exordial acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Ivanete Pinheiro de Almeida em depoimento captado em mídia audiovisual armazenado na pasta compartilhada. A vítima,
embora tenha
demonstr
ado
hesitação em relação ao ocorrido, dizendo não se recordar bem dos fatos em razão da passagem do tempo,
d
isse que
havia acabado de chegar de um aniversário ou de uma festa – não sabendo precisar, e o acusado arrombou a porta e adentrou sua residência, começaram a discutir, ele passou a agredi-la com tapas, tendo ela tentado revidar,
sem êxito
por ser mulher, e, então, chamou por sua mãe, que subiu até a casa da ofendida e o acusado foi embora. Perguntada, tornou a confirmar que o apelado adentrou a residência de madrugada, mediante arrombamento.

Aqui
, vale lembrar que é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a palavra da vitima,
quando em harmonia com outros elementos de convicção,
reveste-se de especial relevância no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo porque tais crimes ocorrem, amiúde, em situações de clandestinidade (
STJ,
APn n. 902/DF,
Corte especial,
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 19/12/2024).

Na espécie, constata-se que a vítima narra, de forma suficientemente clara o ocorrido, dizendo que o réu chegou em sua casa na data dos fatos durante a madrugada, arrombou a porta e adentrou o imóvel. Logo, o cometimento do delito de violação de domicílio é confirmado em juízo pela vítima, estando o relato em consonância com as informações prestadas na esfera pré-processual.

Além disso,
vale
pontu
ar que
a versão da vítima
é corroborada pelo depoimento judicial prestado por sua mãe, senhora Eunides Romeu Pinheiro. Perguntada, especificamente, sobre o fato, confirmou que ele arrombou a porta da casa, além de ter se referido a várias ocasiões em que o réu adotou postura ameaçadora e violenta contra a ofendida.

Por outro lado, está isolada nos autos a versão do apelado,
que disse não se recordar do fato e nega ter invadido a residência da vítima e a agredido.

Logo,
à vista do relato da vítima, reforçado pelo testemunho de sua mãe, bem como
,
d
o histórico de infrações praticadas pelo réu contra a vítima,
afigura-se formado um
conjunto sólido o suficiente para concluir pela procedência da pretensão punitiva estatal
em relação à
prática do crime de violação de domicílio, qualificado pelo período noturno.

Diante d
o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público e DOU-LHE PROVIMENTO para condenar o apelado
RICARDO ROGRIGUES GOMES
, pela prática do crime definido no artigo 1
50, §1º,
do Código Penal,
n
as
circunstâncias da Lei nº 11.340/2006
.

Em obediência ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena:

A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, ressoa normal para o caso.

Os
antecedentes

são
maculados.
Conforme certidão de fl. 39, o réu possui contra si quatro condenações penais transitados em julgado em data anterior à prática do crime em apuração, nos autos dos processos 026.03.000096-7, 011.07.012457-0, 069.06.000521-7 e 011.08.017953-1. Considero, para fins de negativação da presente vetorial, as três primeiras condenações.

Não há registros desabonadores de sua
conduta social
.

Não consta dos autos exame acerca de sua
personalidade
, razão pela qual esta circunstância não pode militar em seu desfavor.

O
motivo

do delito é o sentimento de posse sobe a vítima, o que excede o ciúme que é natural em uma relação afetiva. No caso, consta do feito que o réu, mesmo após o fim do relacionamento, não se conformava em ver a vítima arrumada para sair, o que, se enquadra em motivação torpe (STJ, HC n. 846.594/RS, 5
a
Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 29/10/2024).

As
circunstâncias
do crime,
em especial o arrombamento da porta para acessar o interior da residência, excede a conformação básica do tipo, devendo ser reputado em prejuízo do réu.

As
consequências
extrapenais
são normais à espécie.

O
comportamento da vítima
não influiu para o resultado do delito.

Ao fim da análise das vetoriais acima, valorando negativamente as
operadoras afetas aos antecedentes, ao motivo e às circunstâncias do fato
, fixo a pena-base em
8
(
oito
) meses
e 7 (sete) dias
de
detenção
.

Na etapa média da dosagem da pena,
reconheço
, contudo, em desfavor do réu, a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, considerando condenação transitada em julgado em data anterior aos fatos objeto desta ação, nos autos do processo n
o

011.08.017953-1
. Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), eleva
ndo-
a a
9 (NOVE) MESES
E 18 (DEZOITO) DIAS
de
detenção
,
sanção que torno definitiva,
por não vislumbrar a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Fixo o regime inicial
SEMIABERTO
, tendo em vista a reincidência reconhecida no feito.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

O apelado não preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Condeno o réu nas custas processuais.

Procedam-se às anotações necessárias.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados e notifique-se o Tribunal Regional Eleitoral.

Com a captura, expeça-se a competente Guia de Execução.

Intime-se.

Ultimadas as comunicações de estilo, ARQUIVE-SE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)